Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-40.2021.8.11.0012
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000284-40.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARNE BRASIL ATACADO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), NEURI ZUFFO - CPF: 460.718.301-68 (APELADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

AÇÃO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
ART. 924, INCISO III DO CPC/2015 -
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO QUE DEU CAUSA

À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO - PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que o inadimplemento das obrigações contratuais deu causa à propositura da demanda.

2. Observância ao princípio da causalidade, que preconiza que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 2
33276690
),
interposto por
ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA
(CARNE BRASIL ATACADO LTDA)
,
contra
a
sentença

de ID. 2
33276674
,
pro
ferida n
a
Ação de
Execução de Título Extrajudicial n. 1000284-40.2021.8.11.0012
,
que
lhe
move

a
parte
ora apelada
,

NEURI ZUFFO
,
e
que

extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art.
924
, inciso III, do CPC/2015
,
condenando a parte ora apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em síntese, afirma em suas razões ser indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, vez que a
execução foi extinta em razão da ilegitimidade ativa da parte ora apelada, que ajuizou o feito executório em face d
a empresa que estava sob recuperação judicial
.

Assim, afirma que a parte exequente deu causa à execução mesmo ciente da possibilidade de novação do crédito, defendendo a inversão do ônus sucumbe
ncial em atenção ao princípio da causalidade.

Deste modo, pugna pelo provimento r
ecursal para que seja
reformado o
decisum
recorrido, a fim de
condenar a parte apelada ao
pagamento de honorários
advocatícios
em favor do patrono da parte recorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 233276699).

1ª parcela das custas recolhida (ID. 238342669).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte ora recorrida ingressou
com
Execução
de Título Extrajudicial

em face da apelante,
visando
o recebimento de R$ 210.261,39 (duzentos e dez mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta
e nove centavos), referente ao valor atualizado de acordo comercial

pact
uado entre ambas as partes.

Afirma que os acordos dizem respeito à venda de bovinos, consoante notas fiscais carreadas aos
IDs
. 233276158/233276166
, e que, havendo restado infrutí
feras as tentativas de composição amigável, ingressou com a presente demanda.

O feito teve regular processamento, sendo
extinto em
10/10/2023
nos termos do artigo
924
, inciso III
,
do CPC/2015,
sob fundamento de que seria incabível o prosseguimento da execução individual, tendo em vista o deferimento do plano de recuperação judicial da empresa executada,
condenando esta ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%do valor da causa.

Irresignada, recorre a apelante, pugnando pela condenação da parte ora recorrida ao pagamento dos honorários sucumbenciais,
vez que ajuizou execução mesmo tendo ciência de sua
ilegitimidade ativa
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se
ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, em que pese a argumentação trazida
,
infere-se que
o recorrente/executado deu causa à propositura da presente execução, em virtude do inadimplemento das obrigações decorrentes das compras de bovinos (
IDs
. 233276158 a 233276166), sendo, portanto, justa a sua condenação
nos honorários de sucumbência.

Neste sentido
, decidiu
o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. 2.
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -
, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 12/8/2022.)
g.n
.

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO – IMPENHORAILIDADE DO BEM RECONHECIDA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – ÔNUS SUCUMBENCIAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE/EXECUTADO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
- RECURSO PROVIDO.
Não obstante a extinção sem resolução de mérito pela perda superveniente do interesse de agir,
pelo princípio da causalidade, foi o apelado, devedor principal, quem deu causa à instauração da execução, em virtude de seu inadimplemento,
posto que os embargos à execução constituem mero meio de defesa e não ação autônoma, portanto, este deve arcar sozinho com a integralidade das custas e honorários
advocatícios.-
”

(TJ-MT 00140221620158110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DUPLICATA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há de se falar em interrupção da prescrição depois da citação válida.

Todavia, perfectibilizada a citação após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, se consumou durante o desenvolvimento processual.

As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, pois foi ele quem deu causa à instauração do processo, em consonância
com o princípio da causalidade e orientação do Superior Tribunal de Justiça
.
”

(TJ-MT 00063421120158110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)
- g. n.

Assim, na hipótese, é imperiosa a manutenção da condenação da parte apelante ao pagamento dos honorári
os advocatícios sucumbenciais, como dita o princípio da causalidade, vez que este deu causa à execução

em virtude de seu inadimplemento.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
e
majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024